Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULADA. EQUÍVOCO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a restituir o valor de R$ 704,33, bem como ao pagamento de R$ 500,00 por danos morais. Em seu recurso alega que foi “compelido a pagar multa inexistente, comprometendo seu orçamento familiar, além da omissão administrativa em restituir os valores, obrigando-o a ingressar judicialmente”. Assim, assinala que é pedreiro, de modo que precisou pagar multa de valor que representou forte impacto no seu sustento, privando-o de recursos essenciais, além de todo o abalo à dignidade e tranquilidade pela infração atribuída em decorrência de falha da parte ré. Desse modo, requer a majoração do valor fixado a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade do dano moral decorrente de multa de trânsito emitida por equívoco em face da parte autora.
III. Razões de decidir
4. Consta nos autos que no ano de 2022 a parte autora foi notificada de infração de trânsito que desconhecia. Assim, efetuou o pagamento da multa e apresentou recurso administrativo, que foi deferido para anular a infração, visto que a parte ré constatou que ocorreu erro de digitação no sistema quanto ao cadastro da placa do veículo que cometeu a infração de trânsito. Todavia, até o ajuizamento da demanda, no ano de 2025, a parte ré não efetuou o estorno daquele valor.
5. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Na hipótese dos autos, não obstante o desgaste da situação vivenciada, sendo atribuído à parte autora multa de trânsito que não cometeu, constata-se que a parte ré reconheceu o erro na via administrativa, deferindo o recurso administrativo para imediata anulação da infração. Assim, ainda que a parte ré tenha demorado cerca de 3 anos para devolver o valor, exigindo o ajuizamento de ação judicial pelo autor para o estorno da quantia, constata-se que a situação configura inadimplemento tão somente de ordem material, insuficiente para justificar a majoração do dano moral fixado na sentença. Relembra-se que a necessidade de ajuizar demanda para a solução do conflito, por si só, não é causa apta a configurar dano moral. Ademais, apesar da parte autora assinalar que é pedreiro e que possui dificuldades financeiras, não há comprovação de que o pagamento da infração de trânsito tenha prejudicado a sua subsistência. Assim, o valor fixado na origem mostra-se razoável e proporcional diante da situação relatada.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.